Tribunal: TJES
Processo: 0026971-88.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026971-88.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONCEICAO DE ARAUJO BATISTA OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA RECEBIDA POR CURTO PERÍODO E SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS VALORES PERCEBIDOS. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO. REMUNERAÇÃO NÃO HABITUAL. TEMA PACIFICADO PELO TJES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando sua condição de aposentada e a ausência de indícios de capacidade econômica elevada, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
CONCEICAO DE ARAUJO BATISTA
que, na qualidade de servidora municipal aposentada em 2009, pleiteia o pagamento de gratificação de produtividade (acréscimo vencimental) pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob argumento
de que a aposentada não teria demonstrado encaixar-se na condição excepcional de percebimento do benefício, notadamente por ter auferido a referida vantagem por apenas 4 (quatro) meses, ainda no ano de 2004.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja acolhida a pretensão autoral e determinada a incorporação da Gratificação de Produtividade ao seu benefício de aposentadoria do Recorrente e o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, não sendo as razões recursais capazes de desconstituir as conclusões nela constantes.

De fato, a narrativa autoral e os documentos anexos à inicial militam em favor da inexistência do alegado direito da recorrente, notadamente em virtude do curto período de recebimento da vantagem e da clara ausência de incorporação da rubrica à remuneração habitual da servidora.

Conforme mencionado em sentença, o tema encontra-se pacificado pelo TJES (IRDRS nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e nº 0038064-27.2016.8.08.0000), de modo que, para que a verba fosse reconhecidamente devida e incorporada à aposentadoria, deveria a recorrente demonstrar que auferiu a referida verba e, ainda, que contribuiu para a previdência em cima de tal valor.

Contudo,
in casu
, para além de ter sido demonstrado o recebimento da gratificação de produtividade por apenas 4 (quatro) meses, o que demonstra o caráter não eventual da verba, não há demonstração de contribuição previdenciária utilizando tal valor na base de cálculo.

Desta feita, sem maiores delongas, entendo que as razões recursais não subsistem frente ao direito consolidado e as conclusões exaradas em sentença, razão pela qual coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
e
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)